Tribunal: TJDFT
Processo: 0702287-49.2024.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702287-49.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: CLEUFE POSSANI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo réu, Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que tornou líquida a sentença por arbitramento pelo valor indicado em laudo pericial, contendo saldo devedor de R$ 11.619,80 para a recorrida, na ação constitutiva com pedido de revisão de cláusula de contrato de financiamento imobiliário, processo 0047395-77.2004.8.07.0001. O recorrente alega que o laudo pericial incorreu em erro de cálculo do saldo devedor acerca da alteração da taxa de juros do contrato de 6% ao ano para 8% ao ano, decorrente da perda da condição de associado, bem como em relação à incidência de encargos de mora, o que resultaria em excesso de execução. Requer a concessão de efeito suspensivo para paralisar o curso do processo e, ao fim, a reforma da decisão. Preparo em ID 64305616. É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento destina-se a impugnar decisão interlocutória nas hipóteses do art. 1015 do Código de Processo Civil. Examino o cabimento do recurso. O agravante se insurge contra o ponto da decisão que afastou a incidência da majoração da taxa de juros remuneratórios do contrato de 6% para 8% em decorrência da perda da condição de associado. Dispõe o artigo 508 do CPC: "Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido." A questão já foi objeto do agravo de instrumento 0724667-37.2023.8.07.0000, desta Relatoria, cuja ementa é a seguinte: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. PERÍCIA. INCORREÇÃO NOS CÁLCULOS DO SALDO DEVEDOR. 1 – Contrato de financiamento de imóvel. Apuração do saldo devedor. Não verificada a desfiliação da recorrida dos quadros da associação, não incide a cláusula que majora os juros remuneratórios do contrato de 6% para 8% ao ano. 2 – Liquidação de sentença por arbitramento. Perícia. Cálculos. Incorreção. Atualização monetária. Periodicidade mensal. A periodicidade da incidência da correção monetária não foi objeto de controvérsia entre as partes na fase de conhecimento, de modo que não se mostra possível a discussão na fase de liquidação de sentença. Agravo de instrumento a que se dá provimento, em parte, para reformar a decisão impugnada, em parte, e determinar que sejam elaborados novos cálculos para apuração do saldo devedor ou credor, devendo o perito se ater aos exatos limites do julgado e seguir as demais disposições do contrato que não foram objeto de alteração, em especial, quanto a periodicidade mensal da atualização monetária. 3 – Agravo de instrumento conhecido e provido, em parte." Desse modo, operou-se a preclusão, o que impede a parte agitar novamente o tema no juízo de origem com o objetivo de possibilitar eventual recurso que lhe seja favorável. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. TESE JÁ DECIDIDA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TEMAS ADUZIDOS NA IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. MOTIVAÇÃO ALIUNDE OU PER RELATIONEM. VALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. IPC/INPC. 1. Não deve ser conhecida a temática agitada em sede recursal quando esta já fora decidida em decisão preclusa nos autos. Inteligência do art. 507, CPC. 2. Não se considera carente de fundamentação a decisão que, embora veicule razões sucintas, contenha motivação aliunde (ou "per relationem"). 3. O índice de correção monetária aplicável à espécie é o IPC/INPC, tal como determinado na decisão agravada. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.” (Acórdão 1847183, 07523842420238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no PJe: 24/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não conheço do recurso neste ponto. Em relação ao segundo ponto, acerca da incidência incorreta de encargos de mora, o que pode resultar em excesso de execução em seu desfavor, o recorrente não tem interesse recursal. Não consta na planilha do perito data de pagamento das parcelas 1 a 225 (ID 194679438- 194679442, processo de origem). Apenas há registro de pagamento das parcelas, presumindo-se que foram pagas no vencimento, de modo que não se vislumbra o interesse da parte em discutir encargos de mora. De outra parte, o perito apurou um saldo devedor para a recorrida em relação às prestações vencidas em 01/06/20213 a 01/10/2013 e não pagas, de modo que o recorrente não tem interesse em discutir excesso de execução, uma vez que não se lhe imputa dívida alguma, após a elaboração de novos cálculos em decorrência do provimento do agravo de instrumento supramencionado. Não conheço do recurso neste ponto. ANTE O EXPOSTO, diante da manifesta inadmissibilidade, não conheço do recurso. Custas, pelo recorrente. Brasília/DF, 4 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator